Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716277-94.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A EMBARGANTE: GLAUCIA BALBINO DE ALMEIDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora